Tribunal: TJDFT
Processo: 0722465-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. NÃO RECOMENDAÇÃO EM AVALIAÇÃO MÉDICA. ATO SUJEITO A MERO CONTROLE DE LEGALIDADE. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGENCIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, em precedente vinculante e relativo à possibilidade de controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público, firmou a tese de que “os critérios adotados pela Banca Examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário” (Tema 485).
2. É preciso reformar a decisão que defere a frequência no curso de formação, nomeação e posse, porque isso, por si só, exaure o objeto da tutela provisória.
3. O aluno do curso de formação já é enquadrado pela lei como militar e sujeita-se à disciplina e estatuto próprio, inclusive com repercussão previdenciária caso ocorra algum sinistro no cumprimento de sua programação. Assim, se há dúvida sobre a saúde do interessado, é impossível submetê-lo aos esforços intrínsecos aos exercícios e atividades próprias do curso, em razão do risco no comprometimento da sua própria integridade e com efeitos à Fazenda Pública.
4. A alegação de fato novo em sede de recurso, sequer mencionado pela Banca Examinadora e sem comprovação nos autos, não é admitida pela norma processual vigente.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.